Tribunal: TJPA
Processo: 0802268-74.2023.8.14.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802268-74.2023.8.14.0049

APELANTE: RAIMUNDO DIAS MARQUES

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº 0802268-74.2023.8.14.0049

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: SANTA IZABEL DO PARÁ/PA (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: RAIMUNDO DIAS MARQUES

ADVOGADO: JÚLIO CESAR DE OLIVEIRA MENDES

APELADO: BANCO PAN S.A.

ADVOGADO: FELICIANO LYRA MOURA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 321, parágrafo único, c/c artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil.

2.

O Juízo de origem oportunizou à parte autora a emenda da petição inicial para juntar cópia do contrato de empréstimo ou documento que comprovasse a solicitação do referido instrumento contratual, sob pena de indeferimento da inicial.

3.

A parte autora, devidamente intimada, manteve-se inerte dentro do prazo assinalado, protocolando o documento exigido apenas após a prolação da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

A questão central consiste em definir se o indeferimento da petição inicial, diante da ausência de cumprimento da determinação judicial para sua emenda, foi correto à luz do princípio da primazia do julgamento de mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

O artigo 321, parágrafo único, do CPC estabelece que a inobservância da determinação de emenda da inicial acarreta seu indeferimento, não havendo margem para flexibilização quando a parte se mantém inerte sem justificativa plausível.

6.

O princípio da primazia do julgamento de mérito impõe que sejam dadas oportunidades para regularização do feito, mas não autoriza sucessivas postergações do cumprimento de diligências judiciais que impactam diretamente a admissibilidade da demanda.

7.

O descumprimento injustificado da determinação judicial, especialmente quando há previsão expressa da consequência processual, evidencia desídia da parte autora e inviabiliza a continuidade do feito.

8.

A apresentação tardia do documento exigido, após a sentença de extinção, não tem o condão de afastar a preclusão consumativa operada com o transcurso do prazo originalmente concedido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Apelação desprovida, mantendo-se a sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução de mérito.

Tese de julgamento:

1.

A inércia da parte autora no cumprimento de determinação judicial para emenda da petição inicial, dentro do prazo assinalado, justifica o indeferimento da inicial e a extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 321, parágrafo único, do CPC.

2.

O princípio da primazia do julgamento de mérito não se aplica para flexibilizar diligências essenciais ao regular desenvolvimento do processo quando há descumprimento injustificado de determinação judicial.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 321, parágrafo único; 330, IV; 485, I.

Jurisprudência relevante citada:

·

STJ, AgInt na AR 5.303/BA, Rel. Min. Assusete Magalhães, Primeira Seção, DJe 24/10/2017.

·

STJ, AgInt no AREsp 1254657/SC, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe 03/08/2020.

·

TJPA, AC nº 0800958-97.2021.8.14.0115, Rel. Des. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, 2ª Turma de Direito Privado, julgado em 18/10/2022.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0802268-74.2023.8.14.0049

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: SANTA IZABEL DO PARÁ/PA (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: RAIMUNDO DIAS MARQUES

ADVOGADO: JÚLIO CESAR DE OLIVEIRA MENDES

APELADO: BANCO PAN S.A.

ADVOGADO: FELICIANO LYRA MOURA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, interposta por
RAIMUNDO DIAS MARUES
, contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santa Izabel do Pará/PA, que, com fundamento nos arts. 321, parágrafo único e 330, IV, ambos do CPC, indeferiu a petição inicial da
ação declaratória de inexistência de débito e nulidade contratual c/c restituição de valores, com pedido de tutela de urgência e indenização por dano moral,
extinguindo o processo, nos termos do art. 485, I, do CPC, sem resolução de mérito.

Em suas razões, sustenta a parte recorrente que:
1)
a decisão
violou o princípio do acesso à Justiça
(art. 5º, XXXV, da Constituição Federal), pois impôs requisitos excessivos para a continuidade do feito; 2) n
ão há necessidade de esgotamento da via administrativa
antes do ajuizamento da ação, conforme jurisprudência consolidada sobre a matéria; 3) a petição inicial
preenchia os requisitos legais
do art. 319 do CPC, especialmente porque os descontos indevidos estavam documentados em seu histórico previdenciário (HISCON do INSS); 4) o entendimento do Juízo de origem
é contrário à jurisprudência do próprio Tribunal de Justiça do Pará
, que já decidiu favoravelmente a casos semelhantes; e 5) a exclusão da relação processual sem análise do mérito
prejudica o direito da parte de discutir judicialmente os valores descontados de seu benefício previdenciário
.

Nesta perspectiva, requer:

“
A reforma da sentença
para reconhecer a validade da petição inicial e determinar o prosseguimento da ação;

A citação da parte ré
para responder aos pedidos formulados na inicial;

O retorno dos autos ao Juízo de origem
para regular processamento do feito;

A concessão do benefício da justiça gratuita
, já deferida nos autos, para isenção do preparo recursal.”

Sem contrarrazões ante a inexistência de triangularização do processo na origem.

É o relatório. Sem redação final.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento (Plenário Virtual).

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº 0802268-74.2023.8.14.0049

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: SANTA IZABEL DO PARÁ/PA (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: RAIMUNDO DIAS MARQUES

ADVOGADO: JÚLIO CESAR DE OLIVEIRA MENDES

APELADO: BANCO PAN S.A.

ADVOGADO: FELICIANO LYRA MOURA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Estão presentes os pressupostos processuais intrínsecos (legitimidade, interesse, cabimento e inexistência de fato impeditivo ou extintivo) e extrínsecos (tempestividade e regularidade formal), impondo-se o conhecimento do recurso.

Eis a sentença prolatada:

“O art. 321 do Código de Processo Civil estabelece, verbis: ‘Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento do mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou complemente, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou complementado.’. Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.’. Por sua vez, o art. 330, IV do CPC prevê que a petição inicial será indeferida ‘quando não atendidas as prescrições dos arts. 106 e 321.’. Já o art. 485, I do mesmo diploma legal, dispõe que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito quando o juiz indeferir a petição inicial.

Na situação em exame verifico que foi constatada falha na petição inicial, razão pela qual este Juízo oportunizou à parte requerente a emenda da peça vestibular a fim de viabilizar a regular marcha processual.

Ocorre que, muito embora devidamente intimada a adotar a providência ordenada, a parte requerente deixou transcorrer ‘in albis’ o prazo assinalado.

Cumpre salientar, ainda, que, no caso em exame, não há que se falar na aplicação da regra contida no art. 485, § 1º, do CPC, sendo, pois, dispensável a prévia intimação pessoal do(a) requerente antes da extinção do feito.

Ante todo o exposto e com fundamento nos arts. 321, parágrafo único e 330, IV, ambos do Código de Processo Civil, indefiro a petição inicial e, por conseguinte, julgo extinto o processo sem resolução de mérito nos termos do art. 485, I do mesmo diploma legal.

Sem custas e demais despesas processuais em razão da gratuidade da justiça deferida à parte autora.

Sem honorários advocatícios.

Fica dispensada a intimação da parte requerida, uma vez que a triangularização da relação processual não se efetivou. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Preclusas as vias impugnatórias e observadas as cautelas legais, arquivem-se os autos”.

No caso, o Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santa Izabel do Pará/PA intimou o autor, para emendar a inicial,
“para juntar cópia do contrato de empréstimo realizado na reserva de margem para cartão de crédito, objeto da lide ou documento que comprove ter solicitado o referido instrumento contratual junto à parte requerida”,
sob pena de indeferimento, nos termos do parágrafo único do artigo 321 do CPC (PJe Id. nº 16.805.221).

Devidamente intimada, a parte autora deixou o prazo transcorrer in albis (Certidão PJe Id. nº 16.805.223).

Dessa forma, o autor/apelante sem justo motivo, negligenciou o cumprimento da decisão judicial que, não observada, resultaria no indeferimento da inicial, o que ocorreu na forma do art. 321, parágrafo único, do CPC:

“Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial”.

A regra da primazia do julgamento induz que seja concedida à parte a oportunidade para sanear as irregularidades do processo. É o que se fez, contudo, a parte manteve-se inerte, de modo de que não se admite a procrastinação do feito em franco desperdício à energia processual.

Neste raciocínio, o Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL, PARA ATENDER AO DISPOSTO NO ART. 488, I, DO CPC/73 E ART. 968, I, DO CPC/2015, E PARA ACOSTAR AOS AUTOS OS DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS À PROPOSITURA DA DEMANDA. CUMPRIMENTO PARCIAL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 284, PARÁGRAFO ÚNICO, 295, VI, E 490, I, DO CPC/73 E DOS ARTS. 321, PARÁGRAFO ÚNICO, 330, IV, 968, § 3º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. I. Agravo interno aviado contra decisão monocrática publicada em 05/04/2017, que, por sua vez, indeferira a petição inicial da Ação Rescisória - ajuizada sob a égide do CPC/73 -, com fulcro nos arts. 284, parágrafo único, 295, VI, e 490, I, do CPC/73 e nos arts. 321, parágrafo único, 330, IV, e 968, § 3º, do CPC/2015, na medida em que, mesmo regularmente intimados, para que procedessem à emenda à inicial, a fim de atender ao disposto no inciso I do art. 488 do CPC/73 (atual art. 968, I, do CPC/2015), bem como para que acostassem aos autos os documentos indispensáveis à propositura da demanda, sob pena de indeferimento da inicial, os autores limitaram-se a juntar, ao processo, as principais peças e decisões relativas ao feito originário, deixando, entretanto, de cumprir integralmente o despacho exarado, emendando a inicial, para cumular o pedido de rescisão com o de novo julgamento do processo. II. O art. 488, I, do CPC/73 (atual art. 968, I, do CPC/2015) dispõe que a petição inicial da Ação Rescisória será elaborada com a observância dos requisitos do art. 282 do CPC/73 (atual art. 319 do CPC/2015), devendo o autor cumular, ao pedido de rescisão, se for o caso, o de novo julgamento do processo, requisito este obrigatório e que não pode ser considerado implícito, exceto nas demandas fundadas na existência de coisa julgada ou na incompetência absoluta do órgão prolator, conforme já decidiu o STJ ( AR 2.677/PI, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJU de 07/02/2008; EDcl no AgRg no REsp 1.184.763/MG, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, DJe de 22/05/2014; AgRg no REsp 647.232/SE, Rel. Ministro NILSON NAVES, SEXTA TURMA, DJe de 05/10/2009). III. Tratando-se de demanda proposta com base no art. 485, V e IX, do CPC/73 (atual art. 966, V e VIII, do CPC/2015), a desconstituição do acórdão rescindendo exige, no caso, o novo julgamento da controvérsia, tornando-se indispensável a cumulação de pedidos rescindendo e rescisório. IV. Apesar de regularmente intimados, os agravantes restringiram-se a colacionar aos autos os documentos indispensáveis à propositura da demanda, de modo que cumpriram apenas parcialmente o comando judicial. V. Consoante o art. 284, caput e parágrafo único, do CPC/73 (atual art. 321, caput e parágrafo único, do CPC/2015), verificando o juiz que a petição inicial não preenche os requisitos exigidos pelos arts. 282 e 283 do CPC/73 (atuais arts. 319 e 320 do CPC/2015), ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor a emende ou a complete. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. VI. Na mesma linha, prevê o art. 295, VI, do CPC/73 (art. 330, IV, do CPC/2015) que "a petição inicial será indeferida: (...) Vl - quando não atendidas as prescrições dos arts. 39, parágrafo único, primeira parte, e 284" (atuais arts. 106 e 321 do CPC/2015), e 490, I, do CPC/73 (atual art. 968, § 3º, do CPC/2015), pelo que a petição inicial da Ação Rescisória deve ser indeferida, nos casos previstos no art. 295 do CPC/73 (atual art. 330 do CPC/2015). VII. Furtando-se os agravantes de cumprir integralmente o despacho exarado, deixando, assim, de emendar a inicial, a fim de atender ao disposto no inciso I do art. 488 do CPC/73 (atual art. 968, I, do CPC/2015), cumulando o pedido de rescisão com o de novo julgamento do processo, impõe-se o indeferimento da inicial. VIII. Meras alegações - no sentido de se tratar de um lapso escusável, sem prejuízo ao direito de fundo, que a manutenção do decisum causará prejuízos aos agravantes, de inexistência de má-fé, que o indeferimento da inicial configura sanção demasiadamente penosa e devastante, que foi dado cumprimento à determinação mais exaustiva, qual seja, a juntada das peças processuais, que não há falta de zelo com o processo, que os autores vêm cooperando com o processo, que é possível a abertura de novo prazo, para emenda à inicial, invocando, para tanto, os princípios da primazia do julgamento de mérito, da boa-fé processual e da cooperação - não têm o condão de modificar o decisum agravado, porquanto foi outorgada a oportunidade para que os agravantes emendassem a inicial, tendo o despacho indicado claramente os termos em que deveria dar-se a referida emenda, conforme exige a parte final do art. 321 do CPC/2015, de modo que, deixando os agravantes de dar integral cumprimento ao comando judicial, cumprindo-o apenas em parte, sem que emendassem a petição inicial, para atender ao disposto no inciso I do art. 488 do CPC/73 (atual art. 968, I, do CPC/2015), impõe-se o indeferimento da inicial.
IX. O princípio da primazia do julgamento de mérito outorga, ao magistrado, o dever de possibilitar à parte sanar eventual vício, contido na petição inicial ou no recurso, a fim de possibilitar o julgamento de mérito, nas hipóteses em que for possível sanar a irregularidade, não se admitindo a não apreciação da controvérsia posta em debate apenas em razão de uma falha sanável, de sorte que, deixando a parte de atender ao comando judicial, sanando o vício, e tratando-se de vício que inviabilize o exame da controvérsia - como é o caso de desatendimento do art. 488, I, do CPC/73 -, cabe ao julgador o indeferimento da inicial ou o não conhecimento do recurso.
X. Em que pese efetivamente oportunizado, aos agravantes, o saneamento do vício existente na petição inicial da Ação Rescisória, relativo à ausência de cumulação dos pedidos de rescisão do acórdão rescindendo e de novo julgamento, na forma determinada pelo art. 488, I, do CPC/73, os agravantes deixaram de fazê-lo, devendo, assim, suportar as consequências decorrentes de sua omissão, especialmente quando não compete ao julgador, com base no princípio da primazia do julgamento de mérito e da cooperação, fechar os olhos para os requisitos legais, emendando, de ofício, a petição inicial, ou outorgando reiteradas oportunidades para que a parte corrija o vício, o que violaria o princípio da paridade de tratamento, previsto nos arts. 7º e 139, I, do CPC/2015. XI. Agravo interno não provido”.
(AgInt na AR 5.303/BA, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/10/2017, DJe 24/10/2017 - destaquei).

.....................................................................................................”AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO MONITÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA. 1. Não há falar em ofensa ao art. 1.022 do CPC/15, porquanto todas as questões fundamentais ao deslinde da controvérsia foram apreciadas pelo Tribunal a quo, sendo que não caracteriza omissão ou falta de fundamentação a mera decisão contrária ao interesse da parte, tal como na hipótese dos autos. 2. O descumprimento da determinação judicial para a emenda da inicial impõe o indeferimento da petição, com a extinção do processo sem a resolução do mérito. 3. Para o acolhimento do apelo extremo, no sentido de afirmar se são suficientes os documentos que instruíram a ação monitória, seria imprescindível derruir a afirmação contida no decisum atacado, o que, forçosamente, enseja em rediscussão da matéria fática-probatória, atraindo o óbice da Súmula 7 do STJ. 4. Agravo interno desprovido”. (AgInt no AREsp 1254657/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 29/06/2020, DJe 03/08/2020). Nesta mesma linha, a jurisprudência deste e. Tribunal: “APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – JUNTADA DA CÉDULA DE CRÉDITO ORIGINAL – NECESSIDADE – EMENDA À INICIAL - NÃO CUMPRIMENTO - EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1-No caso em comento, observa-se que o Juízo de 1º grau, em despacho determinou a emenda da inicial, para que o autor juntasse o contrato de cédula de crédito bancário original, tendo a parte requerente, mesmo devidamente intimada, deixado escoar tal prazo, sem o cumprimento da referida diligência. 2-Devidamente demonstrada a necessidade da juntada do documento original, sendo insuficiente, cópia, ainda que autenticada, tendo em vista a natureza cambial e a possibilidade de circulação do mencionado título. 3-Sendo assim, tendo sido devidamente oportunizado à parte o direito de emendar a inicial e esse não o fez, resta perfeitamente justificada a extinção do feito. 4- Quanto à alegada necessidade de intimação pessoal do autor, nos termos do § 1º do art. 485 do CPC, verifica-se ser inaplicável no presente caso, pois tal previsão se refere tão somente à extinção do feito nos termos dos incisos II e III do referido artigo. 4-Recurso conhecido e desprovido”.
(TJ-PA 08009589720218140115, Relator: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 18/10/2022, 2ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 03/11/2022).

..................................................................................................... “AÇÃO ANULATÓRIA DE PRÉ CONTRATO. REPERCUSSÃO NO INVENTÁRIO. HERDEIROS. LITISCONSÓRCIO ATIVO NECESSÁRIO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL. INÉRCIA DA PARTE. INDEFERIMENTO DA INICIAL COM CONSEQUENTE EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. CORRETA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I- é incontestável que os herdeiros deveriam ter composto o polo ativo da presente ação, eis que uma sentença proferida nestes autos lhes gera efeitos jurídicos diretos, por serem herdeiros e, portanto, parte do espólio, de modo que o fato do apelante ser inventariante por si só, não lhes gera o direito de ser único a compor o polo da demanda. II- Assim, considerando a necessidade para o caso dos autos de regularização do polo ativo da ação, eis que se trata de litisconsorte ativo necessário e, tendo o magistrado determinada a emenda da inicial, permanecendo inerte o autor ora apelante, correta extinção do feito, nos termos do art. 485, inciso I combinado com o art. 321, parágrafo único do novo Código de Processo Civil”.
(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0805439-98.2019.8.14.0301, Relator: GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Data de Julgamento: 04/10/2022, 2ª Turma de Direito Privado).

..................................................................................................... “AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL. INÉRCIA DA APELANTE. AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO”.
(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00007096020198140048 11317952, Relator: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 27/09/2022, 2ª Turma de Direito Privado).

Consigno, por oportuno que a parte recorrente protocolou a informação exigida pelo Juízo um dia depois de prolatada a sentença (PJe Id nº 16.805.225).

Portanto, em razão da inércia da parte recorrente, compreendo que não merece a reforma da decisão do Juízo de origem.

Por todo o exposto, conheço e nego provimento ao recurso, mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos.

É como voto.

Belém – PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 18/03/2025